Tribunal: STF
Processo: ARE 1530283
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES CONTRA A PESSOA E A LIBERDADE INDIVIDUAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 9º E ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. (1) LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS FASES DE APURAÇÃO DO INJUSTO, NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO OFENDEU SUA INTEGRIDADE FÍSICA AO SEGURÁ-LA PELO PESCOÇO E EMPURRÁ-LA, CAINDO AO CHÃO. VERSÃO EM TOTAL HARMONIA COM O AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    "[...] se a agressão perpetrada pelo acusado é comprovada pelos relatos da ofendida, harmônicos ao exposto no laudo pericial de lesão corporal, a manutenção do édito condenatório é medida de rigor" (TJSC, Apelação Criminal n. 0004146-11.2015.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 02-04-2019). 



    (2) CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE. CRIME FORMAL. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA UNÍSSONAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE, APÓS AGREDI-LA, PROFERIU AMEAÇA DE MORTE, DIZENDO QUE A MATARIA CASO LEVASSE OS FATOS AO CONHECIMENTO DA POLÍCIA. PALAVRA DA OFENDIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ. TEMOR EVIDENCIADO. REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E TERMO DE REPRESENTAÇÃO. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. 



    2. DOSIMETRIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRETENSO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CP. ACOLHIMENTO. PREVALECIMENTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS QUE É INERENTE AO TIPO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PENA READEQUADA. 



    3. SURSIS. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS (SIMPLES E ESPECIAL). ADEMAIS, PENA INFERIOR A SEIS MESES. CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE IMPOSTA. AFRONTA AO ART. 46 DO CP. APLICAÇÃO DO SURSIS ESPECIAL, POR SER MAIS BENÉFICO AO APELANTE. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DO SURSIS SIMPLES. 



    4. ALMEJADA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL (ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA E RATIFICADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. OUTROSSIM, MONTANTE APLICADO QUE OBSERVA ADEQUADAMENTE OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. 



    5. REQUERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL. CABIMENTO. TODAVIA, NÃO NO PATAMAR PRETENDIDO. VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - (e-doc. 231, p. 11)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, LXVII e LV, da Constituição Federal (e-doc. 239).



    3. O recurso foi inadmitido por ausência de preliminar de repercussão geral fundamentada, bem como pela incidência do Tema 660/RG e das Súmulas 282, 356 e 279/STF (e-doc. 257).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    6. Ressalto ser insuficiente a vaga afirmação de que o dever do julgador respeitar todas as garantias e direitos fundamentais, aqueles soberanamente protegidos expressamente pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do Direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. (e-doc. 239, p. 2/3). Tal passagem, a única, aliás, que tangencia o tema, não atende ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto. 



    7. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Por fim, assento que a ordem de habeas corpus de ofício - requerida subsidiariamente -, é providência excepcional, a ser concedida somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso diante das alegações como apresentadas, tendo a parte tido acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual.



    9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator